Tribunal: TJDFT
Processo: 0702873-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO INEXISTENTE.
I. O provimento do agravo de instrumento para excluir o agravante do polo passivo do cumprimento de sentença proferida em ação civil pública não autoriza a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios, dada a isenção outorgada pelos artigos 18 da Lei 7.347/85, 4o, incisos III e IV, da Lei 9.289/1996 e 87 da Lei 8.078/1990.
II. Ressalvada a hipótese de litigância de má-fé, o Ministério Público não pode ser condenado ao pagamento de custas e despesas processuais quando é vencido total ou parcialmente em ação civil pública ajuizada no exercício legítimo das funções institucionais cometidas pelos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal, 5o, inciso I, da Lei da Ação Civil Pública, e 82, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Recurso desprovido.